Tribunal: TJBA
Processo: 0093966-29.2005.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0093966-29.2005.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

ESPÓLIO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, JULIO CESAR GOULART LANES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. O FATOR DE CORREÇÃO DOS PROVENTOS DEVE SER APLICADO NOS TERMOS DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO RESP Nº 1.435.837/RS (TEMA 907) do STJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0093966-29.2005.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, e como agravado, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL-PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça